Tribunal: STF
Processo: Rcl 50892
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.